Tribunal: TJDFT
Processo: 0721634-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI 911/69. INÍCIO DO PRAZO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO. JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO CUMPRIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Na ação de busca e apreensão com fulcro no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para apresentar contestação deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação, devidamente cumprido. Precedentes STJ e TJDFT.

2. Negou-se provimento ao recurso.